Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-85.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. DANO MATERIAL DEVIDO.
1. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, a questão deve ser dirimida mediante a análise da dinâmica do acidente e as normas de trânsito.
2. De acordo com o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
3. O artigo 35 do CTB dispõe que, antes de se iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. O artigo 29, inciso II, do mesmo código estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. Portanto, age com culpa aquele que não observa as condições da via para executar manobra de transposição de faixas e causa dano ao outro motorista.
4. No caso, o conjunto probatório demonstra que o recorrido não aguardou o momento adequado para adentrar a faixa de rolamento à esquerda, onde trafegava o veículo Fiat Uno, conduzido pela recorrente, dando causa ao acidente. Depreende-se que o recorrido, surpreendido com o engarrafamento e o estreitamento da via, atingiu abruptamente a lateral dianteira direita do automóvel conduzido pela recorrente ao realizar a transposição de faixas. Dessa forma, recai sobre o recorrido a responsabilidade pela reparação do prejuízo material devidamente comprovado nos autos. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1743078.
5. Litigância de má-fé. A condenação pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
6. Recurso do 2o recorrente NÃO CONHECIDO. Recurso da 1a recorrente CONHECIDO e PROVIDO, para condenar o réu ao pagamento dos danos materiais de R$ 800,00 (oitocentos reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.